Tribunal: TJSP
Processo: 1010783-10.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA CINTURA PÉLVICA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a cintura pélvica do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA CINTURA PÉLVICA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a cintura pélvica do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".